Tribunal: TJPA
Processo: 0001639-82.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001639-82.2011.8.14.0008

APELANTE: MARCILENE DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA BASE EM 06 ANOS DE RECLUSÃO - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição e de desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;

II -
O delito de tráfico de entorpecente seria de perigo abstrato para a saúde pública, fazendo-se irrelevante que seja pequena a quantidade de entorpecente. Precedentes do STJ;

III - Quanto ao tráfico privilegiado, imperioso pontuar que por dedicar-se a atividade criminosa, não teria preenchido os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do privilégio.

III - Destarte os argumentos produzidos, segue a recorrente
condenada ás penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCILENE DA SILVA CARDOSO, inconformada com a sentença que a condenou ás penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

A defesa pugnou em suas razões
(fls. 252/260 ID. 6285863), a absolvição da apelante nos termos do art. 386, VII do CPP.

Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (§4° do art. 33, da Lei n° 11.343/06, além da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e redução da pena de multa.

Em Contrarrazões (às fls. 272/278 ID. 6285915), o representante do
Parquet
, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo, para que fosse viabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, que policiais receberam uma denúncia acerca da comercialização de drogas, e de posse das características do local se dirigiram até a rua 12 de outubro com a rua almeida de Moraes, ocasião em abordaram Cleo Pimentel e apreenderam substância entorpecente com o mesmo. Ato continuo, se dirigiram até a casa da acusada, mas esta não permitiu a entrada pela frente, então os policiais acessaram a casa pelos fundos, e dentro do vaso sanitário encontraram drogas envolvidos em um saco plástico.

Devidamente processada, a recorrente foi ao final condenada ás penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa pugnou em suas razões
(fls. 252/260 ID. 6285863), a absolvição da apelante nos termos do art. 386, VII do CPP. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (§4° do art. 33, da Lei n° 11.343/06, além da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e redução da pena de multa.

DA ABSOLVIÇÃO

Na hipótese, a
materialidade do delito encontra-se

comprovada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 43 ID. 6285837), Laudo Toxicológico Provisório (fl. 45 ID.6285838), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 46 ID. 6285838), cujo o laudo foi positivo para cocaína (94 gramas) e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais respaldam a exordial acusatória.

Com efeito, s
abe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

In casu
, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada, aliada a prova oral colhida, dentre as quais destaca-se, os relatos a policial HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE, a qual revelou:

Que através do disque 181 recebeu a denúncia que em Barcarena estava acontecendo tráfico de drogas com o endereço do local; Que um indivíduo parou na casa e logo em seguida foi abordado com uma cabeça de droga; que voltaram para residência e entraram na casa; que a acusada estava dentro da casa e foi abordada; que encontraram a droga na residência.

Por sua vez, o policial JOUBER BARROS GALVÃO FILHO, esclareceu:

Que foi para Barcarena com dois carros descaracterizados após receber denúncia anônima; que ficaram observando a residência; que avistou um homem parando na frente casa; que quando abordaram o homem ele estava com droga; que entraram na residência e encontraram a droga dentro do vaso sanitário; que a acusada estava dentro da casa.

Vale ponderar que por ocasião das declarações de RAYLSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE, as quais guardaram perfeita sintonia com dos demais policiais, senão vejamos:

Que receberam a denúncia anônima e foram até o município de Barcarena; que lá estava acontecendo tráfico de drogas; que abordaram um indivíduo que tinha parado em frente a residência e com ele foi encontrada 01 (uma) peteca de droga; que ele disse que era viciado e que tinha comprado na casa; que encontrou a droga dentro do vaso sanitário em um saco plástico; que foi encontrada com a acusada cocaína;

De se notar que
os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

No caso em comento, os agentes públicos que efetuaram a abordagem e prisão do recorrente, desde a fase extrajudicial, de forma harmônica e coerente, mantiveram seus depoimentos. Quanto à validade dos depoimentos dos policiais, observou-se que devem ser considerados aptos para sustentar a condenação, ainda mais quando não há um mero indício de que os agentes públicos fossem desafetos do acusado ou por algum motivo desejassem lhe prejudicar.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
Por oportuno, importante observar a inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime de tráfico:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERIGO ABSTRATO. 1. O delito de tráfico de entorpecente é de perigo abstrato para a saúde pública, fazendo-se irrelevante que seja pequena a quantidade de entorpecente (Precedentes). 2. Ordem denegada. (HC 79.661/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJe 04/08/2008).

Nesses termos,
verificou-se que a decisão atacada, guardou estreita ressonância com as evidências do acervo, não havendo respaldo para qualquer correção ou emenda, seguindo mantido o
decisum
nesse ponto.

DOSIMETRIA

Extraem-se do acervo que o juízo teria valorado de maneira desfavorável os moduladores
da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. Contudo, os fundamentos utilizados para negativar os vetores, não seriam dignos de eloquentes elogios, mas cumpriram com seu mister, uma vez que não se deve confundir, fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Em outras palavras, a fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

"Somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida" (RTJ 73/220) (g.n.).

E ainda:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal , bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

No que tange ao "
quantum
", cumpre salientar que o magistrado, ao efetuar a dosimetria, possui discricionariedade vinculada, pois deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), e decidir, dentro das balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, a valoração desfavorável de qualquer das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante deve resultar em reprimenda acima do mínimo legal, claro, de modo a atender aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, valioso o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal no tocante à dosimetria da pena, ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes, mais próximos da causa. Confira-se:

3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias - se gritantes e arbitrárias (STF, HC n. 104.302, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/8/2013).

No presente caso, o juízo teria aferido a pena base em 06 anos de reclusão, ou seja, recrudesceu a pena base em um ano além do patamar mínimo, para isso levou em consideração os vetores desfavoráveis da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito,
quantum
proporcional e razoável a ação reprovável.

Cediço pontuar, que segundo remansoso entendimento do STJ, seria
possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).
Logo,
considerando as quatro circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, o juízo seque cogitou acerca da causa de diminuição de pena. Nesses termos, o teor da droga apreendida (cocaína) de natureza
altamente lesiva e de incontestável poder viciante, além da considerável quantidade de porções de crack apreendidas em
poder
da recorrente, somados ao fato de haver sido flagrado, momentos antes da prisão da apelante, um elemento portando drogas, fato que configuraria o comércio ilícito, evidenciado a dedicação da recorrente ao tráfico e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, evidenciado a dedicação a atividade criminosa, ferindo, com isso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.
Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante. Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante das pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o recorrente deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse. No tocante a substituição da pena, não haveria motivos para qualquer alteração, uma vez que a reprimenda segue aferida em 06 anos de reclusão, não
preenchendo as regras do inciso I do art. 44 da Código Penal, pois sua pena definitiva restou fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão. Por fim, quando ao afastamento da multa,
não seria possível operar-se a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. Por fim, em face do recorrente dedicar-se a atividades ilícitas, frustrou um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse do chamado tráfico privilegiado, e por fim, concorrendo, dessa forma, em iniciar a cumprimento da pena em semiaberto.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, segue mantida a decisão que condenou
MARCILENE DA SILVA CARDOSO ás pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022